Tribunal: TJSP
Processo: 0041852-93.2002.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – CDA substituída - Título executivo que preenche os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada – Não existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa – Atendimento aos requisitos formais constantes dos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da LEF - Nulidade não verificada – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – CDA substituída - Título executivo que preenche os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada – Não existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa – Atendimento aos requisitos formais constantes dos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da LEF - Nulidade não verificada – Sentença reformada - Recurso provido.